Tribunal: STF
Processo: ARE 1299045
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Luiz Antônio Liberatti contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que, quanto ao dever de fundamentação da decisão e no tocante à questão da Lei n. 8.429/1992 se aplicar aos agentes políticos, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte (Temas n.s 339 e 576); que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 660, entendeu destituída de repercussão geral; que o art. 5º, IV, não foi prequestionado, atraindo, portanto, a aplicação do enunciado n. 282 da Súmula/STF; e, no que se refere às demais alegações, a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO CARTA -CONVITE. RESERVA DE PLACA DE VEÍCULO OFICIAL DAS AUTORIDADES DO MUNICÍPIO COM O NÚMERO DOS PARTIDOS POLÍTICOS DO PREFEITO E DO VICE. 



    […] 



    2.2 - Reserva de placa de veículo oficial das autoridades do município com o número dos partidos políticos do prefeito e do vice caracteriza a improbidade administrativa prevista no art. 11, caput, da Lei 8.429/92 (violação dos princípios fundamentais que regem a administração pública), o Prefeito, Vice-Prefeito e funcionário municipal escolherem placa de veículo oficial das autoridades do Município com o número "1112", sendo o "11" do Partido Político do Prefeito, e o "12" do Partido do Vice. Precedentes do TJRS em caso idêntico e em semelhantes. 



    3. QUESTÕES DEVOLVIDAS AO TRIBUNAL (CPC, ART. 515, § 1º) 



    3.1 - Nulidade do Inquérito Civil inexistente, ao tempo em que, se existisse, não contaminaria a ação de improbidade administrativa, na qual foram exercidos amplamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    3.2 - Os agentes políticos estão sujeitos à Lei 8.429/92. Inaplicabilidade da decisão do STF na Reclamação nº 2138-6, pois versou tão-só a respeito da competência para suspender direitos políticos de Ministro de Estado, isso tendo em conta o disposto no art. 102, I, "c", da CF. 



    4. SANCIONAMENTOS (LEI 8.429/92, ART. 12, III). 



    Aplicação de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo previsto em lei (três anos), mais suspensão dos direitos políticos pelo período mínimo previsto em lei (três anos) aos réus Prefeito e Vice, pois cometeram a improbidade no exercício de mandato popular. 



    5. DISPOSITIVO 



    Apelação provida em parte. 



    O recorrente alega violação aos arts. 5º, IV e LV, 29, X, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, no julgamento do AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que a decisão recorrida apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente.



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576/RG, assentando que é possível responsabilizar agentes políticos pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de suas funções com base na Lei n. 8.429/1992. Veja-se a ementa do referido entendimento (grifei):



    CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).



    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público  corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa  de Prefeitos e Vereadores.



    4.Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.



    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 



    De outro lado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de agosto de 2013, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Para além disso, no tocante às demais alegações, impõe-se destacar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, analisou legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/92) e examinou o conjunto fático-probatório constantes dos autos. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Aqui o problema é que foi reservada a placa do veículo oficial das autoridades do Município, com o número "1112", sendo o "11" do Partido Político do Prefeito Luiz Antônio, e o "12" do Partido do Vice José Fontana, tarefa realizada por Cláudio Bitencourt dos Santos, funcionário municipal, restando violado, conforme a inicial, o caput do art. 11 da Lei 8.429/92, é dizer, atentado contra os princípios da administração pública, em relação à qual, como é sabido, não há necessidade nem de enriquecimento ilícito nem de prejuízo ao erário. 



    Primeiro, a prova não deixa dúvida de que tal número não aconteceu por mera coincidência, mas foi escolhido por Cláudio Bitencourt dos Santos, a pedido do Prefeito e do Vice. 



    Aliás, colhe-se dos autos que se inspiraram no Prefeito anterior que ao assumir a Prefeitura colocou o número "13" do seu Partido nos telefones, e nada aconteceu. 



    Segundo, cabe apenas definir se o proceder caracteriza a improbidade prevista no caput do art. 11, que diz: "Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições". 



    Com a devida vênia, evidente, nesse contexto, que o dolo é inerente às condutas, seja por ação seja por adesão. Plano estruturado e executado, a fim de satisfazer sentimentos pessoais político-partidários, qual seja, veículo das autoridades do Município com os números que simbolizam as respectivas agremiações na placa. Isso se aparta dos princípios da imparcialidade e da lealdade às instituições, dos quais derivam a impessoalidade e a moralidade.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional bem como pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviáveis em sede de recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes (ARE 1.227.415 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de maio de 2021):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans griefcompreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015



    (ARE 1.273.170 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de novembro de 2020 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator